Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, se a sentença incorreu em julgamento extra petita, e b) em relação ao mérito, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente.
2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, e não pode a decisão extrapolar a dimensão ou o conteúdo do requerimento. Por isso a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.1. No caso a sentença impugnada, embora tenha determinado o desentranhamento da peça defensiva, como um dos efeitos subsequentes da contumácia promovida pelo réu, reconheceu de ofício a exceção substancial de retenção das benfeitorias promovidas pelo réu.
3. Nos termos da regra prevista no art. 560 do Código de Processo Civil, o ajuizamento de ação de reintegração de posse tem por objetivo resguardar o possuidor contra esbulho à posse exercida pelo autor.
4. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista da Posse atribuída a Rudolf Von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004).
5. A respeito da verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo autor, embora não seja exigida a presença da vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, é preciso entender o contexto referente à situação jurídica do aludido imóvel.
6. No caso em deslinde, de acordo com o acervo probatório coligido aos autos, os demandantes deixaram de demonstrar: a) o exercício legítimo da posse exercida sobre o imóvel em destaque; e b) o alegado esbulho procedido pelo réu.
7. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para acolher a preliminar de julgamento extra petita e desconstituir a sentença. Diante da aplicação do critério da causa madura, pedido julgado improcedente.